Tribunal: TJDFT
Processo: 0717264-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. ÔNUS DA DEFESA COMPROVAR A LICITUDE DA COISA APREENDIDA NA POSSE DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), improcedem os pleitos de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal).
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, na hipótese de apreensão da res furtiva em poder do réu, é ônus da defesa comprovar a origem lícita do produto, nos termos do art. 156 do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.